Tribunal: TJDFT
Processo: 0703411-39.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença absolutória imprópria pela prática do crime do artigo 215-A do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se definir se as provas constantes dos autos são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime imputado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando amparada por outros meios de prova.
4. A materialidade e a autoria do delito do art. 215-A do CP foram devidamente comprovadas pelos relatos firmes e coerentes da ofendida, corroborados pelos depoimentos de testemunhas e demais elementos probatórios constantes dos autos, para fins de manutenção da sentença absolutória imprópria (CPP, art. 386, parágrafo único, III) e aplicação da medida de segurança consistente em internação (CP, art. 26), pelo prazo mínimo de 1 (um) ano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Nos crimes contra a liberdade sexual, muitas vezes praticados à clandestinidade, a palavra da vítima desfruta de destacado valor probatório, sobretudo quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 26, 96, 97 e 215-A; CPP, arts. 386, VII e parágrafo único, III.